Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706969-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão mediante a qual o Juízo de primeiro grau determinou o recolhimento das custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que o crédito exigido pertence aos advogados que integram o corpo de profissionais do Sistema Jurídico do Distrito Federal, de modo que, revestindo-se a verba de natureza privada, devem ser recolhidas as custas (ID 58705511 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz que a decisão agravada negou vigência ao artigo 1o do Decreto-Lei 500/69 e ao artigo 4o da Lei 9.289/96. Afirma que a legitimidade ordinária para manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, mantendo-se todas as prerrogativas do Distrito Federal, entre as quais a isenção do pagamento das custas processuais. Ressalta não ser cabível a invocação do disposto no art. 99, §§ 4o e 5o, do CPC, pois se trata de representação judicial feita por Procuradores de Estado, representando o Ente Público, o qual, por lei, tem isenção de custas, sem qualquer ressalva no que toca à execução de honorários decorrentes de causas em que é vencedor. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, cumpre consignar que, como o Distrito Federal ocupa regularmente um dos polos da ação, desde a fase de conhecimento, há consequente legitimidade para que ele possa perseguir os honorários de sucumbência fixados, uma vez que a atividade de execução desenvolvida na fase de cumprimento de sentença destina-se tão somente à materialização do que restou decidido na sentença. Sob essa premissa, a legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da ação cognitiva. Além disso, o fato de o Fundo PRÓ-JURÍDICO não possuir personalidade jurídica, atuando apenas como meio pelo qual a Administração Pública administra os recursos a que fazem jus (art. 3o da Lei Distrital no 2.605/2000), retira-lhe a possibilidade de figurar como exequente. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL CREDOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. FUNDO PRÓ JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ENTE ESTATAL. LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A VERBA. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. INDEVIDO. APLICAÇÃO DO DECRETO LEI 500/69 E DO ART. 4o DA LEI 9289/96. 1. A Lei 2605/2000 instituiu o Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal, Pró-Jurídico, cujos recursos financeiros seriam constituídos, dentre outros, dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal. Esse Fundo constitui o meio pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros decorrentes de verba honorária devida ao Distrito Federal, não possuindo personalidade jurídica, sendo certo que a legitimidade para o pleito executivo é do próprio ente estatal. 2. Assim, tem o ente público legitimidade para postular o recebimento da verba honorária em juízo e, assim o fazendo, por certo que deve ser eximido do pagamento das custas iniciais nos termos do Decreto Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9289/96. 3. Agravo conhecido e provido para cassar a decisão agravada, devendo o feito tramitar independentemente do pagamento das custas iniciais. (Acórdão n.1067586, 07125234120178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Os recursos relativos aos honorários sucumbenciais, arbitrados em favor do Distrito Federal, são arrecadados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PRÓ-JURÍDICO), para posterior rateio da parcela cabível aos Procuradores (artigo 3o, inciso I, da Lei Distrital no 2.605/2000). O Distrito Federal tem legitimidade ativa para a execução dos honorários de sucumbência, uma vez que o fundo PRÓ-JURÍDICO não possui personalidade jurídica, constituindo-se apenas em um instrumento de gerenciamento de recursos financeiros. O Ente Público está isento do recolhimento de custas, para deflagrar cumprimento de sentença, cujo objeto seja a cobrança das despesas sucumbenciais (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 4o da Lei 9289/96). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1064354, 07111775520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no PJe: 04/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por outro lado, não há viabilidade fática de se indicar no processo um único “titular do crédito” dentre os advogados públicos, para proceder ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais sem gerar diversas complicações no repasse dessas verbas, visto que essa será revertida indistintamente aos integrantes da carreira. Por fim, encontra-se consolidado pela jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal o entendimento de que a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado (REsp 1102473/RS e Enunciado de Súmula no 306 do STJ). Esses precedentes decorrem de interpretação feita à luz do art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) segundo a qual a execução dos honorários advocatícios constitui direito autônomo, mas não exclusivo do advogado, sob a lógica de que onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir. Assim, não há motivos para que o Distrito Federal seja excepcionado dessa regra, uma vez que se enquadra na mesma situação. Desse modo, inexigível o recolhimento de custas em face do ente público, nos termos do art. 1o do Dec. Lei 500/69, porquanto, apesar de se destinar ao repasse ao Sistema Jurídico do Distrito Federal, mantêm-se as prerrogativas do Distrito Federal. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO REFORMADA. 01. "O Distrito Federal, por meio do PRÓ-JURIDICO, gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor (art. 3o, I, da Lei Distrital no 2.605/2000), razão pela qual o ente público possui legitimidade para executar referida verba honorária e, por consectário lógico e legal, encontra-se isento do recolhimento de custas". (Reg. Ac. 976965). 02. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1193421, 07094768820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A ADVOGADO PÚBLICO. REQUERIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. CUSTAS. ISENÇÃO (DECRETO LEI N. 500/69 E ART. 4o, I, DA LEI N. 9.289/96). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, permanece a isenção ao recolhimento de custas processuais, independente de a verba ser dirigida ao advogado público, haja vista a exoneração conferida pelo Decreto Lei n. 500/69 e art. 4o, I, da Lei n. 9.289/96. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1183001, 07065503720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, porque presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora